Tribunal: TJES
Processo: 5002944-58.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002944-58.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACULDADE PLAY LTDA
RECORRIDO: ELIENE BARCELOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, aduz que em setembro de 2022 realizou matrícula em um curso de pós-graduação oferecida pela recorrente, e que em menos de sete dias solicitou o cancelamento, alegou que não foi feito, e teve seu nome negativado no SPC/SERASA.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
a) RECONHECER
a inexistência do débito objeto da ação;
b)

RATIFICAR
a decisão liminar de ID 39147202;
c)

CONDENAR
a parte ré ao
pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor da autora
, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.
”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando não ter efetuado nenhuma negativação em face da recorrida, que o print que a autora teve como prova de negativação foi feita em nome de empresa diversa. Aduz que o valor de R$8.000,00 a título de indenização por danos morais se mostra altamente excessivo, posto que, não praticou qualquer ato ilícito.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que a inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”. Assim, tendo a parte autora comprovado a negativação indevida, não merece reparo a sentença quanto ao dano moral arbitrado.

5. Entretanto, a quantia fixada em R$8.000,00 (oito mil reais) encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)